Tribunal: TJES
Processo: 5021848-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021848-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, II e IV). A defesa alega ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, sustentando que se baseia na gravidade abstrata do delito, e aponta a existência de condições pessoais favoráveis para requerer a liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especificamente o periculum libertatis fundamentado na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada demonstrou a materialidade e indícios de autoria, fundamentando a custódia na gravidade concreta da conduta e no modus operandi empregado (homicídio supostamente motivado por dívida de drogas de valor irrisório e executado com arma branca), o que evidencia a periculosidade social do agente e a necessidade de garantia da ordem pública.

4. A segregação também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, visto que o paciente empreendeu fuga após o delito, permanecendo em local incerto, e pelo risco de reiteração delitiva, indicado por histórico criminal que inclui roubo e ameaça.

5. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (CPP, art. 312), mostrando-se insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública. 2. A fuga do distrito da culpa constitui motivo suficiente para a segregação cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. 3. As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a sua manutenção."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 936.004, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC 193.323, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5021848-85.2025.8.08.0000

AUT.
COATORA
:
JUÍZO DA
2ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO

P
ACIENTE:
ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

contra suposto ato coator do
JUÍZO DA
2ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO
que, nos autos da Ação Penal nº 5001552-39.2025.8.08.0001, manteve a prisão preventiva do paciente, nos termos dos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, o qual estaria alicerçado na gravidade abstrata do delito e em meras conjecturas, sem demonstrar concretamente o
periculum libertatis
; e
(ii)
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, predicados que autorizariam a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 17531660.

As informações foram prestadas e acostadas no ID 17630599.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17593657, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, inciso II (torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (ID 17527876).

Na decisão acostada ao ID 17527875, o Juízo de primeiro grau manteve a cautelar máxima, “
eis que a gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao denunciado demonstra que somente a prisão preventiva é capaz de tutelar a paz social, diante do atual perigo gerado pelo estado de liberdade do réu
”. Senão vejamos:

“(...) Do pedido de liberdade provisória

Para que a prisão preventiva seja decretada e/ou mantida é imprescindível o preenchimento das seguintes condições: 1. Que o caso concreto admita prisão preventiva, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal; 2. Que estejam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; 3. Que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do referido diploma legal, sejam inadequadas ou insuficientes, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Inicialmente, destaco que o caso concreto admite prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso II, do CP) possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

Na situação em tela, existem indícios razoáveis da materialidade do fato e da autoria delitiva, conforme se depreende das seguintes peças: boletim de ocorrência; declarações das testemunhas Ezequiel Monteiro da Silva e Ruan Teixeira da Silva Gomes.

Presente, ainda, o periculum libertatis, eis que no caso em análise há fortes indícios de que no dia 15/08/2025, por volta das 07:30 horas, na Rua Felício Pereira de Souza, Bairro São Vicente, nesta cidade, o investigado ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS desferiu golpes de arma branca em face da vítima Gabriel Proschaldt, matando-o.

Verifico que os elementos de informação apontam que o crime foi motivado por dívida de entorpecentes, o que reforça a necessidade da segregação cautelar.

Assim sendo, há razoáveis indícios que Anderson Pereira dos Santos praticou conduta delituosa que se ajusta ao tipo penal do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Por fim, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e adequadas ao caso neste momento, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao denunciado demonstra que somente a prisão preventiva é capaz de tutelar a paz social, diante do atual perigo gerado pelo estado de liberdade do réu. Pelo exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, nos termos dos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. (...)”

Com efeito, o magistrado de origem, ao manter a prisão preventiva, destacou a materialidade delitiva e os indícios de autoria, consubstanciados no Boletim de Ocorrência e nos depoimentos das testemunhas Ezequiel Monteiro da Silva e Ruan Teixeira da Silva Gomes.

Ainda, a decisão impugnada delineou com clareza o
periculum libertatis
necessário para a segregação cautelar, evidenciando a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
empregado pelo paciente.

Conforme extrai-se dos autos, há fortes indícios de que o crime de homicídio qualificado, que vitimou Gabriel Proschaldt mediante golpes de arma branca (faca e foice), teria sido motivado por uma dívida de entorpecentes no valor irrisório de R$ 250,00, circunstância que denota uma periculosidade acentuada que justifica a medida extrema para a garantia da ordem pública.

A alegada gravidade dos fatos e a periculosidade do agente, extraídas do
modus operandi
, são elementos que, em uma análise inicial, não se esvaem com o decurso do tempo, permanecendo hígidos os fundamentos para a garantia da ordem pública, mormente considerando-se a fase inicial do processo e a conveniência da instrução criminal.

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
)
–
destaquei.

Não se sustenta, portanto, a alegação de que a prisão se funda em meras suposições, porquanto os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial — e citados na decisão vergastada — apontam que o paciente teria se dirigido ao local dos fatos portando ostensivamente uma faca e uma foice, tendo inclusive ameaçado a vítima de que a falta de pagamento lhe custaria a vida, o que em tese veio a ocorrer, sendo a vítima atingida na região cervical e na cabeça, dificultando sua defesa.

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Vale mencionar, ademais, ponto expresso no relatório da autoridade policial, que reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal: após o cometimento do delito, o paciente empreendeu fuga, abandonando inclusive seu veículo, e permaneceu em local incerto e não sabido, com familiares apresentando versões divergentes sobre seu paradeiro (ID 17527878).

Outrossim, o relatório policial aponta um histórico criminal que desabona a conduta social do paciente, citando passagens anteriores por roubo qualificado e condenação por ameaça com uso de faca, elementos que reforçam o risco de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão pleiteadas pela defesa.

Dessarte, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
Ha
beas
C
orpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para denegar a presente ordem.